Tribunal: TJMT
Processo: 1015560-07.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015560-07.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AUGUSTO DE OLIVEIRA PINHEIRO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MAGNO JEAN GOMES MOURA - CPF: 850.517.641-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTEMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.686.101-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO FACHINI - CPF: 023.839.021-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAUL SOARES DA SILVA - CPF: 020.797.211-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO DE OLIVEIRA PINHEIRO - CPF: 710.263.051-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS FURTOS QUALIFICADOS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇAO DA DEFESA –
1. ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRAS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –
2. RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO PELA INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
–
3. DECOTE QUALIFICADORA DA ESCALADA
– PROCEDÊNCIA – FALTA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO –
4. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA
– PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PROCEDÊNCIA –
5. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE
– APELANTE SOLTO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – APELO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. São suficientes para a condenação as declarações judiciais da vítima que estejam em harmonia com as demais provas existentes nos autos e que sejam aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito de furto qualificado.

2.
O crime de Furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que haja imediata contenção do agente e a recuperação da
res furtiva
, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da coisa objeto do delito;

3.
“(...) De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. II, do CP uma que os vestígios correspondentes à escalada não restam comprovados por meio de exame pericial, tampouco por fotos ou ao menos laudo de constatação do local do crime, bem como a prova indireta é incapaz de supri-lo, inexistindo qualquer justificativa plausível quanto à impossibilidade de sua realização. (...)”
(N.U 1014351-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023);

4.
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(Enunciado no. 33 da TCRR/TJMT).

5.
Se na sentença foi estabelecido o regime prisional aberto, estando solto o apelante, carece de interesse recursal o pedido de recorrer em liberdade (N.U 0001074-12.2016.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Augusto de Oliveira Pinheiro
, contra a sentença anexada sob Id. 185690722, em que foi condenado como autor do crime de
Furto qualificado
, por
duas vezes
(art. 155, § 4o, II e IV c/c art. 71, CP), à pena de
3 anos, 4 meses e 25 dias
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos e pagamento de
40 dias-multa
.

Em suas
razões
recursais,
quanto ao primeiro fato narrado na denúncia, almejou a
absolvição
por insuficiência probatória e, no que tange ao segundo fato, pleiteou o reconhecimento da
causa de diminuição da tentativa
. Além disso, almejou o
afastamento
da qualificadora da
escalada
, o redimensionamento da
pena de multa
e a concessão do direito de
recorrer em liberdade
(Id. 185690742).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 185690744);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 192425670):

“Sentença penal condenatória – Crime de Furto Qualificado (artigo 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal) por 02 (duas) vezes (artigo 71 do Código Penal) – pena fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por 01 (uma) restritiva de direitos – Mérito: Inconformismo da defesa – pedido de absolvição do réu em relação ao FATO 01, ao argumento de falta de provas de autoria (artigo 386, VII do CPP) – FATO 02: o reconhecimento da prática do furto na modalidade tentada e o afastamento da qualificadora “escalada” por ausência de perícia técnica – o redimensionamento da pena de multa para o mínimo legal – concessão ao direito de recorrer em liberdade – pretensão parcialmente procedente – FATO 01: ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de furto pelo acusado – condenação calcada isoladamente na fala da vítima sem respaldo em qualquer outro elemento de prova – prova indireta de confissão do réu – ausência de provas vinculando o acusado ao crime do FATO 01 – provas frágeis – dúvida razoável – aplicação do princípio in dubio pro reo – precedentes judiciais – necessidade de absolvição do APELANTE em relação ao FATO 01 por insuficiência de provas de autoria delitiva – FATO 02: inviabilidade de reconhecimento do furto na modalidade tentada – existência de provas demonstrando a consumação do crime – acusado flagrado na posse da res furtiva, do lado externo da propriedade da vítima – bem subtraído que já se encontrava na esfera de disponibilidade do réu – jurisprudência corroborativa – FATO 02: possibilidade de afastamento da qualificadora “escalada” – ausência de comprovação de esforço descomunal pelo acusado transpor o muro visando a subtração do bem – falta de perícia técnica – possibilidade de readequação da pena de multa – viabilidade da concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade – fixação do regime de cumprimento de pena inicialmente aberto com fixação de condições nesse regime, substituída por restritiva de direitos – acusado, embora solto, está cumprindo provisoriamente a pena imposta – suspensão da execução até o trânsito em julgado da sentença – Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 17.6.2022, em horário indeterminado, na Avenida Presidente Kennedy, no. 2.064, Centro, Rondonópolis/MT.,
Augusto de Oliveira Pinheiro
e
Raul Soares da Silva
, mediante escalada, subtraíram para si ou para outrem, três pneus e uma bateria de um veículo VW/Fusca, em prejuízo da vítima
Alexandro Fachini
(
1o fato
).

Consta, ainda, que no dia 23.6.2022, por volta das 19h30min., no mesmo endereço acima mencionado,
Augusto
e
Raul
, mediante escalada, subtraíram outro pneu do mesmo veículo (
2o fato
).

Após regular trâmite processual, o feito foi desmembrado com relação ao réu
Raul
e o réu
Augusto
foi condenado
como autor do crime de Furto qualificado, por duas vezes (art. 155, § 4o, II e IV c/c art. 71, CP), à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 40 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
quanto ao primeiro fato narrado na denúncia, almejou a absolvição por insuficiência probatória e, no que tange ao segundo fato, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição da tentativa. Além disso, almejou o afastamento da qualificadora da escalda, o redimensionamento da pena de multa e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

I – PLEITO ABSOLUTÓRIO – 1o FATO

A
existência do delito
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações da vítima e testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (Ids. 185689222/27 e 185690719), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 185689220), Termo de Apreensão (Id. 185689226) e Termo de Entrega (Id. 185690672 - Pág. 13), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante praticou o crime de Furto qualificado conforme narrado na denúncia.

Consta na denúncia que no dia 17.6.2022, o apelante e o corréu foram até a residência da vítima;
Raul
teria pulado o muro e subtraído três pneus e uma bateria do veículo da vítima, entregando tais objetos ao apelante, que permanecia do lado de fora do imóvel aguardando-o. Assim, deixaram o local com as
res furtivae
. No dia 23.6.2022, eles retornaram à residência da vítima e, com o mesmo
modus operandi
, subtraiam mais um pneu do mesmo veículo. Entretanto, a vítima acionou a polícia militar, que logrou êxito em prender o apelante e o corréu em flagrante delito.

Sobre o primeiro furto, o apelante afirmou na fase investigativa que foi praticado, tão somente, por
Raul
, confessando o cometimento do segundo.

Apesar disso, a vítima foi categórica ao afirmar perante a autoridade judiciária que ao serem abordados já do lado de fora da residência, questionou os réus sobre os pneus subtraídos anteriormente (1o fato) e eles assumiram o furto, mas disseram que não poderiam informar o paradeiro dos objetos porque se o fizessem, seriam punidos pela “facção”, pois, tinham deixado em uma boca de fumo.

O policial militar
Altemar Ferreira da Silva
afirmou em Juízo que a vítima lhe disse que o furto anterior foi cometido por apenas um dos réus, não se recordando qual deles, mas que o fato deve estar registrado no B.O. Entretanto, essa narrativa não é corroborada pelo boletim de ocorrência ou qualquer outro meio de prova. Da narrativa contida no B.O., não há menção acerca da quantidade de autores da primeira subtração.

À vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria delitiva, sua tese não convence pelas razões expostas e é
inegável
o reconhecimento da materialidade e autoria delitiva atribuída ao apelante, com base nas declarações da vítima, associadas às demais provas colacionadas aos autos e nesta análise recursal demonstradas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

II – TENTATIVA – 2o FATO

Igualmente, quanto ao 2o fato, não comporta provimento o pleito de desclassificação do furto consumado para a modalidade tentada.

Como sabido, existem, no ordenamento jurídico pátrio, quatro teorias voltadas à definição do momento consumativo dos delitos de furto e de roubo.

Pela teoria da
contrectatio
, a consumação se dá com o simples contato do agente com a coisa alheia. Pela
apprehensio
ou
amotio
, a consumação ocorre quando a
res
passa para o poder do autor do delito. Na
ablatio
, a consumação incide quando o bem, além de subtraído, é conduzido de um lugar para o outro e, finalmente, na
illatio
, a consumação acontece quando o objeto da subtração é transportado ao local desejado pelo delinquente para tê-lo a salvo.

Nessa senda, partindo da premissa de que o art. 155 do CP traz como verbo-núcleo a ação
subtrair
, constitui ilação lógica que o Direito brasileiro adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de Furto/Roubo se consumam quando a coisa
subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de haver, ou não, a posse mansa e pacífica e de a coisa ter saído da esfera de vigilância da vítima
.

Transpondo o raciocínio acima à hipótese versanda, na qual o apelante, embora tenha sido perseguido pela vítima na sequência da subtração, é fato que os réus já haviam retirado o pneu do veículo da vítima e inclusive, já o tinham levado para o outro lado do muro (lado de fora do imóvel), o que denota a inversão da posse da coisa, mesmo que breve.

Por relevante, consigno o entendimento do STJ:

(...) O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)” (AgRg no HC n. 733.160/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 12/5/2023.)

“(...). 8. Quanto ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (...)”. (STJ. HC 508.935/SP. Órgão Julgador: Quinta Turma. Relator: Min. Ribeiro Dantas. Data do julgamento: 30/05/2019. Data da Publicação/Fonte: DJe 04/06/2019).

Nesse contexto, impossível não manter a consumação do Furto, nos moldes acatados pelo édito invectivado.

III – QUALIFICADORA DA ESCALADA

Por outro lado,
com razão
o apelante ao pugnar pelo afastamento da
exclusão da qualificadora de escalada
.

De dizer, desde logo, que embora a referida qualificadora, de fato, por não deixar vestígios, dispense a realização de perícia, é de conhecimento amplo que o crime de
furto qualificado pela escalada
pressupõe
esforço incomum do agente
, seja através de uso de energia, ou mesmo de objetos que possibilitem a entrada no local, sendo necessário que resulte, indubitavelmente comprovado,
o grau de dificuldade
(daqueles que beira a façanha, capaz de causar admiração), a que o réu teve de se submeter para praticar a ação criminosa.

Quanto ao tema, a jurisprudência do STJ vem reiteradamente defendendo que para o reconhecimento da qualificadora da escalada, é
imprescindível a realização de exame pericial,
o qual somente pode ser suprido por outros meios de prova
quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo
, confira-se:

“(...) Conforme jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal Superior, o exame de corpo de delito é indispensável nas infrações que deixam vestígios, de modo que, somente nos casos de desaparecimento dos elementos probatórios, a perícia poderá ser suprida pela prova testemunhal. 2. No caso, considerando que não se demonstrou o desaparecimento dos vestígios ou eventual
exc epcionalidade
que justificasse a inexistência do exame pericial, a qualificadora da escalada deve ser decotada da dosimetria. Se era possível a realização da perícia, mas esta não ocorreu, a prova testemunhal não lhe supre a ausência, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.084.122/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023)

E também deste e. TJ:

(...) De rigor o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inc. II, do CP uma que os vestígios correspondentes à escalada não restam comprovados por meio de exame pericial, tampouco por fotos ou ao menos laudo de constatação do local do crime, bem como a prova indireta é incapaz de supri-lo, inexistindo qualquer justificativa plausível quanto à impossibilidade de sua realização. (...) (N.U 1014351-17.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

No caso dos autos, malgrado ser inconteste que os agentes criminosos pularam o muro da residência da vítima para consumar os furtos, inexiste qualquer informação acerca das características desse muro (se alto, se possui grades), o que inviabiliza constatar-se a presença de esforço incomum
para a escalada, impondo-se o afastamento dessa qualificadora
.

IV – DOSIMETRIA

Nota-se que, enquanto uma das qualificadoras do crime serviu para qualificá-lo, a outra foi usada para negativar as circunstâncias do delito.

Assim sendo, afastada a qualificadora da escalada, mas remanescendo a do concurso de pessoas, neutralizo as circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica, fixando a pena-base em
2 anos e 9 meses de reclusão
.

Na segunda fase,
inexistem circunstâncias agravantes, mas
incide a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual, fixo a pena intermediária em
2 anos 3 meses e 15 dias de reclusão
.

Na terceira etapa dosimétrica, inexistem causas de diminuição da pena, contudo, presente a majoração do art. 71, do CP. Assim, aumento a pena em 1/6 e fixo-a definitivamente em
2 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão
, à mingua de quaisquer outras causas modificativas da pena.

Mantenho o regime aberto e a substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos.

Quanto à pena pecuniária, o Juízo de primeiro grau a fixou em 40 dias-multa, em total desproporção com a dosimetria da pena, merecendo ser redimensionada.

Acerca da necessidade de readequação da pena de multa, quando não seguir os mesmos parâmetros de fixação da reprimenda corpórea, colaciona-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, em harmonia com a pena privativa de liberdade, de ofício, fixo a pena pecuniária em 11 dias-multa.

Por fim, registre-se que, apesar do magistrado
a quo
ter negado ao réu o direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o regime de cumprimento de pena estabelecido foi o aberto e que o réu se encontra solto, não havendo que se falar, portanto, em prisão; e, em consequência, inexiste
interesse recursal.

Diante de tais razões, em parcial
consonância
com o parecer ministerial, dou parcial
provimento
ao recurso, somente para
afastar
a
qualificadora da
escalada
e
redimensionar a pena pecuniária
, impondo a reprimenda definitiva de
2 anos, 8 meses e 2 dias
de
reclusão
, em regime
aberto

substituída por 01 (uma) restritiva de direitos a ser estabelecida pelo Juízo das Execuções Penais,
e
11 dias-multa
, mantida a unidade do dia-multa como consta da sentença de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024